Tribunal: STF
Processo: RE 1176148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 18, p. 1-2): 
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL: Apelações Cíveis em de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer. Reestruturação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Saúde. Reclassificação de Cargos. Paridade. Integralidade. Regime Jurídico: 1) Apelação da Autora: a) Tendo a requerente se aposentado em 1993, quando vigente o texto originário do § 4.º do art. 40 da Constituição Federal, há direito à paridade, devendo seus proventos serem alterados sempre e estendidas a ela quaisquer vantagens posteriores (de caráter geral), ainda que em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria; b) Se a Lei Estadual n.º 3.469/09 reestruturou o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde, é de rigor a reclassificação do cargo em que se aposentou a autora, unicamente para que se identifique, dentro da nova estrutura, qual a posição do cargo antigo em relação ao novo plano, bem como os efeitos patrimoniais decorrentes dessa reclassificação; c) A regra do art. 11 da Lei Estadual n.º 3.469/09, na parte em que manda enquadrar imediatamente todos os servidores na classe inicial das respectivas carreiras é de natureza temporária e transitória, pois a real situação funcional dos servidores ativos e, por conseguinte, dos servidores aposentados com direito à paridade, só seria de fato identificada após o trabalho da comissão especial que a lei ordenou fosse instituída. Recurso provido em parte. 2) Apelação AMAZONPREV: a) Gratificação de Risco de Vida: Segundo a legislação vigente, que apenas reitera os termos da legislação que a antecedeu, a Gratificação de Risco de Vida deve ser paga em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento base (Lei Estadual n.º 3.469/09, art. 7.º, inciso III), existindo, portanto, vinculação com o vencimento base; b) A gratificação por trabalho em tempo integral, a que fazia jus quando em atividade a servidora, tem por fundamento o art. 90, inciso IX, e § 2.º, da Lei Estadual n.º 1.762/86 e, da mesma forma que a gratificação de risco de vida, continua com seu cálculo vinculado ao vencimento base; c) A Lei Estadual n.º 2.531/99, por meio de seu art. 2.º, suprimiu os ganhos decorrentes do art. 139 da Lei n.º 1.762/86. A partir da extinção dessa bonificação, aqueles que a tinham adquirido passaram a percebê-la como vantagem nominal desvinculada do vencimento base, ou seja, não mais calculada em um percentual, pois passou a ter o valor fixo do último mês em que foi paga, quantia essa que recebe as atualizações gerais anualmente concedidas aos servidores. Sentença reformada nessa parte. 3) Custas e honorários advocatícios: tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ser suportados totalmente pelo AMAZONPREV, nos termos do que informa o parágrafo único do art. 86 do CPC/15, correspondente do parágrafo único do art. 21 do CPC/73. 4) Recurso da autora provido. 5) Recurso da AMAZONPREV parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A causa de pedir da Recorrida está carente de suporte legal, uma vez que o ato normativo que autoriza a extensão dos valores trazidos pela Lei nº 3.469/2009, bem como ao enquadramento trazido pelo Decreto nº 32.075/2012 estabelece que seus valores não são extensíveis aos benefícios previdenciários.” (eDOC 28, p. 15-16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à incorporação das gratificações de Risco de Vida e de trabalho em tempo integral aos proventos da recorrida, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86; 2.531/99; e 3.469/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 972925-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA ESPECIALISTAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2.10.2013).”
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente